Tribunal: TJDFT
Processo: 0745208-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745208-57.2024.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA RECORRIDO: ANTONIO ROMUALDO SOARES LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÓBITO DA PARTE EXEQUENTE. SUCESSÃO PROCESSUAL. HABILITAÇÃO DA ÚNICA HERDEIRA. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO. CERTIDÃO DE ÓBITO. FALECIDO SEM BENS A INVENTARIAR. REGULARIDADE DA SUCESSÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme prevê o art. 110 do CPC, “ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o”. De seu turno, o art. 313, § 2o, II do mesmo diploma dispõe que "falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito”. 2. Conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, em caso de falecimento da parte no curso do processo, a sucessão processual dar-se-á preferencialmente pelo espólio, representado pelo inventariante; nada obstante, não havendo bens a inventariar ou já encerrado o inventário, com a efetivação da partilha, tem legitimidade para representar os interesses do falecido em juízo o conjunto dos seus herdeiros. 3. No caso concreto, a herdeira peticionou nos autos de origem noticiando o falecimento do exequente, seu genitor, constando da certidão de óbito a informação de que não existem bens a serem inventariados e de que o falecido deixou como filha apenas a peticionante. Assim, constatada a inexistência de patrimônio do exequente a inventariar, escorreita a decisão vergastada ao deferir o pedido de habilitação da única herdeira no polo ativo da demanda executiva, em consonância com a normativa posta no art. 110 do CPC e com o entendimento jurisprudencial vigente acerca da matéria. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 110, 613 e 687, todos do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade de realização de procedimento de habilitação in casu, considerando que, a informação de inexistência de bens ou testamento conhecido não é suficiente para suprimir a realização do inventário, ainda que negativo; b) artigo 778, §1o, inciso II, do Código de Processo Civil, defendendo a ilegitimidade ativa da filha do de cujus, vez que, enquanto não expedido o formal de partilha, a legitimidade seria do espólio. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 110, 613, 687 e 778, §1o, inciso II, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No caso concreto, a herdeira Cristiane Rabelo Soares peticionou nos autos de origem (Id 194809651 do processo de referência) noticiando o falecimento do exequente Antônio Romualdo Soares Lima, seu genitor, conforme certidão de óbito acostada ao Id 194809657 do processo de referência. Consta do referido documento a informação de que não existem bens a serem inventariados e de que o falecido deixou como filha apenas a peticionante. Assim, constatada a inexistência de patrimônio do exequente a inventariar, escorreita a decisão vergastada ao deferir o pedido de habilitação de Cristiane Rabelo Soares – em princípio, sua única herdeira – no polo ativo da demanda executiva, em consonância com a normativa posta no art. 110 do CPC e com o entendimento jurisprudencial vigente acerca da matéria (ID 68202349 - Pág. 6). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002